Tribunal: TJBA
Processo: 8002258-83.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002258-83.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, AMANDA GOMES SAVIO DA SILVA

APELADO: CARLOS NILTON LIMA FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ. VERBAS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DAS FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA REMUNERAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 7°, INCISOS VIII E XVII C/C ART. 39, § 3°, DA CF/88. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Caetité, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por servidores municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias calculados com base apenas no vencimento básico, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta por ausência de especificação das verbas remuneratórias; (
ii
) verificar a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo entre servidores em situações semelhantes; (
iii
) determinar a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial é apta quando expõe fatos, fundamentos jurídicos e pedidos certos e determinados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O litisconsórcio ativo é admissível quando os autores compartilham causa de pedir e pedidos semelhantes, sendo irrelevantes eventuais diferenças funcionais ou remuneratórias, que podem ser individualizadas na fase de liquidação.

5. A prescrição quinquenal já foi reconhecida na sentença, nos termos do art. 1º, do Decreto
n.°
20.910/32 e da Súmula 85, do STJ, inexistindo interesse recursal no ponto.

6. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, conforme art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988 e art. 79-A, da Lei Orgânica de Caetité, abrangendo todas as verbas permanentes de natureza remuneratória.

7. Comprovado nos autos que o Município utilizava apenas o vencimento básico como base de cálculo, é devida a condenação ao pagamento das diferenças.

8. A condenação em honorários advocatícios deve ser fixada apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo a reforma de ofício da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido, com reforma de ofício da sentença quanto à fixação dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002258-83.2021.8.05.0036
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e como Apelados
CARLOS NILTON LIMA FERNANDES e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e prejudiciais suscitadas
, para, no mérito,
negar provimento ao recurso de apelação interposto
, e, ainda, de ofício, modificar a sentença, para consignar que
a verba honorária deverá ser fixada quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator